Tribunal: TJSP
Processo: 1003552-25.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003552-25.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FIDELIS
FRANCISCO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003552-25.2020.8.26.0011 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Pinheiros – 4a Vara Cível
Processo n°:
1003552-25.2020.8.26.0011
Apelante:
FIDELIS FRANCISCO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
BANCO BRADESCO S/A
Juiz Prolator: Rogerio de Camargo Arruda
VOTO N.o 17.942
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES E DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS
DE OCORRÊNCIA DA FRAUDE ALEGADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BEM PROFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
FIDELIS FRANCISCO DE OLIVEIRA ingressa
com recurso de apelação (fls. 92/101) da respeitável sentença de fls. 85/89,
que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de restituição de valores alegadamente retirados de sua conta
corrente e cumulada com pedido de compensação por danos morais, que
move contra o BANCO BRADESCO S.A. julgou a demanda
improcedente e condenou o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003552-25.2020.8.26.0011 -Voto no
3
dado à causa devidamente atualizado, observado o efeito suspensivo
decorrente da assistência judiciária concedida.
O apelante sustenta que não reconhece as transações
realizadas no montante de R$ 14.800,00 e que “... Ao contrário do que alega a
ré, a mesma tem responsabilidade objetiva sobre os danos sofridos ao autor, vez que o
mesmo não forneceu a sua senha a terceiros, e mesmo assim conseguiram invadir o
sistema do banco-réu obtendo eficácia de efetuarem inúmeras transações sem a
anuência do autor” (fls. 95) o que impõe a reforma da sentença para
acolhimento dos pedidos iniciais consistentes na restituição da quantia
supra e da condenação do apelado em danos morais, pelo montante de
R$10.000,00.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 104/110).
É o relatório do essencial.
A sentença bem esmiuçou a prova. O Boletim de
Ocorrência foi registrado aos 6.5.2019, dois meses após a alegada
ocorrência dos fatos (6.3.2019), conforme fls. 23/24.
O autor alegou que seu cartão teria sido furtado e
utilizado de forma fraudulenta (fls. 3), mas não detalhou o ocorrido.
Na narrativa perante a autoridade policial declarou que
“... na data dos fatos ao acessar sua conta corrente constatou diversas movimentações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003552-25.2020.8.26.0011 -Voto no
4
bancárias que desconhece. Informa que diversos débitos foram realizados em sua conta
sem a anuência. Informa que o seu cartão bancário está em sua posse e que jamais o ...”
(grifei - fls. 25).
Voltando-se à fundamentação da sentença:
“... Também, a planilha acostada às folhas 21/2 foi elaborada de
forma unilateral pelo autor, cujos dados nela inseridos não
autorizam a conclusão de que se referem àqueles constantes no
extrato bancário de folhas 25, ainda mais que se encontra
ilegível.
“Além disso, o autor alegou que as supostas transações foram
efetuadas em março e abril de 2019, todavia, foram lavrados
dois boletins de ocorrência, sendo que um deles o foi somente
em maio de 2019, ou seja, dois meses após o autor De outro
lado, o requerido impugnou a planilha de folhas 21/22, assim
como o extrato bancário de folhas 25, por ser ilegível e não
demonstrar os efetivos lançamentos que o autor alega
desconhecer. Também contestou a data em que foram lavrados
os dois boletins de ocorrência (folhas 35).
“Sobre referidas impugnações a parte autora preferiu adotar a
mesma postura evasiva de sua petição inicial, deixando de
acostar o extrato de sua conta corrente contendo todos os
lançamentos que alegou desconhecer, mesmo após dado a ela
oportunidade para especificar provas” (fls. 86/87).
Pelas razões expostas, entendo que os necessários
indícios de ocorrência da fraude efetivamente não estão presentes, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003552-25.2020.8.26.0011 -Voto no
5
pela qual nego provimento ao recurso.
Por consequência elevo os honorários em favor do
advogado do apelado para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa,
devidamente atualizado, nos termos do § 11, do artigo 85 do Código de
Processo Civil, observado o efeito suspensivo decorrente da assistência
judiciária concedida em primeiro grau.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator